Tribunal: TJES
Processo: 0017676-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017676-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI PAGEHU LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017676-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI PAGEHU LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder, ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017676-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI PAGEHU LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 20 horas e 45 minutos, na Rua Guarani, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, o denunciado João Vitor Almeida Pereira, trazia consigo/transportava 26(vinte e seis) buchas de "Maconha", destinadas ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl. 35 e auto de constatação de fl. 37. Adernais, consta nos autos que o denunciado Yuri transportava/ocultava, o veículo Fiat Uno de cor vermelha, placa MRH-3625, tendo plena consciência de sua origem ilícita, sendo o mesmo FURTADO, conforme Boletim de Ocorrência de fl.19 e auto de depósito de fl.36. Noticiam os autos que no dia e local mencionados, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram um grupo de 06(seis) indivíduos em atitudes suspeitas ao redor do automóvel de placa MRH-3625, sendo que ao notarem a presença da guarnição policial, os mesmos empreenderam fuga, sendo perseguidos pelos agentes.

Consta nos autos que os militares lograram êxito em abordar e deter dois dos indivíduos citados, os quais foram identificados como os denunciados Yuri Pegehu Loureiro e João Vitor Almeida Pereira.

Infere-se dos autos que o denunciado Yuri foi localizado no interior do veículo de placa MRH-3625, sendo que ao consultarem os números identificadores do automóvel, os policiais constataram que o mesmo possuía restrição de FURTO, datado em 07/08/2019 - fato ocorrido na Rua Afonso Schwab, n°20, bairro Jacaraípe, Serra/ES, tendo como vítima, a pessoa de Wender Juno Silva Fernandes. [...] Já o denunciado Yuri, estava na posse de veículo que sabia possuir origem ilícita (...).

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de receptação.

Conforme relatado, a defesa almeja a absolvição do apelante. Para tanto, afirma que não restou comprovado o dolo na conduta.

Entretanto, verifico que a materialidade restou satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim unificado (fls. 03/05 e 19/20 do IP) e auto de apreensão (fl. 35 do IP).

Quanto à autoria, entendo que restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, conforme apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

A testemunha PMES Erick Mederos Bandeira, em juízo, fl. 81, informou que no dia dos fatos avistaram o apelante, que já era conhecido da guarnição, dentro do veículo, que possuía restrição de furto/roubo.

A testemunha PMES Racius Krugel da Silva, em juízo, fl. 93, asseverou que os fatos se deram próximo à praça do bairro, sendo o bairro um local de intenso tráfico de drogas, bem como que se recorda do veículo com restrição de furto ou roubo.

Vislumbra-se, portanto, que, no que tange ao argumento de que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Dessa feita, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Mais adiante, a defesa requer a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Entendo que a questão trazida é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê com clareza as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime semiaberto é imperativo ao presente caso.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.